Tribunal: TJES
Processo: 5000198-80.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-80.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO RODRIGUES
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000198-80.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO.
ART. 155, §
§1º E
4º, INCISO
I
I,
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CP.
decote da qualificadora de
escalada.

Impossibilidade. E
xistência de provas robustas.

Exclusão da majorante do repouso noturno. Local inabitado. Irrelevância.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Os elementos de prova constantes dos autos são fartos e corroboram o laudo pericial, no sentido de ter o réu escalado o muro da residência a fim de lograr êxito na empreitada criminosa, não havendo que se falar no decote da qualificadora prevista no art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal.
2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “são irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000198-80.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO RODRIGUES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO RODRIGUES,
por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a inicial acusatória, que na madrugada do dia 1º de janeiro de 2024, o denunciado, escalou o muro da residência de nº 65, localizada na Rua Coronel Borges, bairro Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim, durante o repouso noturno e iniciou a conduta de subtrair para si coisa alheia móvel, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi surpreendido por Juarez de Lima, que fechava a garagem de sua residência, localizada em frente ao imóvel invadido.

Concluída a instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

Em suas razões recursais, a douta defesa requer o decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, do Código Penal (escalada), bem como da majorante do repouso noturno, prevista no §1º do referido artigo.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A defesa almeja o decote da qualificadora de escalada, disposta no artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

Em que pese o argumento defensivo, no sentido de o recorrente
“
adentrou o local dos fatos através da abertura do muro lateral uma vez que era o local de mais fácil acesso, pois o próprio Réu se encontrava inclusive com o braço engessado, não demonstrando nenhum tipo de perícia ou técnica para a execução do delito”
, tal argumento não merece prosperar, levando-se em conta não só a confissão do réu, como também os depoimentos testemunhais que relatam, inclusive, ter avistado o réu escalando o muro da residência.

Os elementos de prova constantes dos autos são fartos e corroboram o laudo pericial, no sentido de ter o réu escalado o muro da residência a fim de lograr êxito na empreitada criminosa, configurando assim a existência da qualificadora do artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a condenação pelo delito na modalidade qualificada por entender, a partir do acervo probatório dos autos, pela existência de provas robustas quanto aos meios empregados nos crimes praticados pelo réu, a saber: depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local objeto do arrombamento e da escalada. Dessa forma, não há ilegalidade na manutenção das qualificadoras previstas no art. 155, § 4.º, incisos I e II, do Código Penal. 2. A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Quanto a exclusão da majorante do repouso noturno, prevista no §1º do artigo 155, do Código Penal, sob a afirmação de que o imóvel estava desocupado no momento dos fatos, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado sobre o tema.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. (...) 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. (...) 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEG
O-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

T
rata-
se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO RODRIGUES
, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §§1º e 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à
pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

N
as razões recursais, o apelante requer o decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, do Código Penal (escalada), bem como da majorante do repouso noturno, prevista no §1º do referido artigo.

O
eminente Desembargador
Fernando Zardini Antonio
proferiu voto de relatoria no sentido de
neg
ar provimento ao recurso interposto,
mantendo
na íntegra a sentença vergastada.

Com efeito
, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca
do reconhecimento da existência da qualificadora da escalada

para o
édito condenatório
.

No entanto, peço vênia para divergir do seu entendimento quanto à manutenção da majorante do repouso noturno.

Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.888.756, em sede de recurso repetitivo (Tema 1087), fixou a tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Assim, não obstante o reconhecimento de que o furto fora praticado no período noturno, considerando que o acusado fora condenado por furto qualificado, capitulado no art. 155, § 4º, inciso II, do CP, não há que se falar na incidência da majorante pleiteada.

Diante disso, deve ser redimensionada a reprimenda, decotando a majorante na terceira fase e aplicando a fração da tentativa fixada pelo magistrado sentenciante, razão pela qual arbitro a pena final em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado fixado pelo Juízo
a quo
, em razão da multirreincidência do apelante.

Com relação à sanção pecuniária,
o
C.
STJ
preceitua
que
“
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que
o arbitramento
da pena de multa deve ser proporcional à
reprimenda
privativa de liberdade,
reduzindo
,
portanto, a sanção pecuniária
para
5
0 (
cinqu
enta) dias-multa
,
à razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHE
CENDO
do recurso de apelação
e

DA
NDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para

redimensionar a reprimenda para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e
5
0 (
cinqu
enta) dias-multa
,
à razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É, respeitosamente, como voto.